Tribunal: TJBA
Processo: 8027863-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027863-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, NATHALIA GIULIANA SARACENI MARTINS, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: IRLANDA LUCIA BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, NATHALIA GIULIANA SARACENI MARTINS

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
PRODUTO ADQUIRIDO EM SITE DE COMPRA (MERCADO LIVRE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL DE R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I- Ambas as partes apelaram, pretendendo a reforma da sentença. A empresa busca a sua exclusão da lide, ao argumento de que não participou do contrato de compra e venda do aparelho celular, sendo, por isso, parte ilegítima. A consumidora, por sua vez
,
requer a majoração dos danos morais, fixados em R$ 3.000,00, em razão da não entrega do produto comprado.

- DO RECURSO DA EMPRESA -

II- Figurando a empresa na cadeia de fornecedores, porque responsável pela distribuição do produto comprado (
art. 3º do CDC
), responde solidariamente pela não entrega do produto comprado, conforme jurisprudência sedimentada do STJ
(AgInt no REsp n. 2.200.584/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).

- DO RECURSO DA CONSUMI
DORA
-

III- I
nexiste nos autos prova de que
a não entrega do aparelho celular exacerbou
o sofrimento da recorrente.
Assim,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é suficiente para compensar os transtornos sofridos.

IV- APELAÇÕES DESPROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
RECURSO
S
DE

APELAÇÃO
interpostos por
EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE)
E
IRLANDA LUCIA BISPO DOS SANTOS,
em face da sentença proferida nos
autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
/
c
Indenizatória
p
or Danos Materiais
e
Morais
, ajuizada em desfavor do
IRLANDA LUCIA BISPO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NE
GAR
PROVIMENTO
a
ambos os recurso de
apelação,

majorando
os honorários sucumbenciais que cabe a
cada
apelante
em
5%
, c
om base no art. 85, § 11 do CPC,
mantendo suspensa a exigibilidade em relação à consumidora
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA